Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL APÓS DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE COMERCIAL.
1. A parte autora ingressou com ação para que seu ex-sócio devolva o tomógrafo computadorizado fabricado em 1999. Para tanto, alega o desfazimento da sociedade e a manutenção do réu na posse do tomógrafo do autor, que ficou dentro das instalações da sociedade.
2. A sentença proferida pela 8a Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando a reintegração de posse do tomógrafo. Insatisfeita, a parte ré interpôs o recurso de apelação ID 105141893, alegando cerceamento de defesa. No mérito, pede a improcedência dos pedidos iniciais, além do pedido sucessivo para declaração de usucapião.
3. Preliminar. A parte apelante sustenta o cerceamento de defesa porque seu pedido de produção de prova testemunhal foi indeferido, embora especificamente requerido e devidamente fundamentado. Em suas razões, aponta que a tese defensiva se baseia na sociedade de fato existida entre as partes antes da formalização da clínica veterinária e que a disposição do aparelho de tomografia seguiu os exatos termos combinados. Assim, deseja a oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal do autor para fazer prova da “sociedade informal anterior ao registro da empresa” e “quanto ao modus operandi dos sócios, no sentido de que todos, desde o início e ao longo do tempo, adquiriram bens em seu nome pessoal para funcionarem como bens da empresa”.
4. A sociedade de fato é aquela que exerce atividade empresarial sem registrar seus atos constitutivos no registro de pessoas jurídicas. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, esta sociedade deve ser regida sob as normas das sociedades simples (art. 986, CC). Contudo, os sócios, nas relações entre si ou com terreiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade de fato, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo (art. 987, CC). Por isso, não há cerceamento de defesa quando a sentença indefere produção de prova oral para demonstração da sociedade de fato existente entre as partes, que somente pode ser provada por escrito, o que não aconteceu em sede de contestação.
5. Por outro lado, alega-se cerceamento quanto a produção de provas no sentido do modus operandi da empresa, segundo o qual as partes costumavam adquirir bens em nome próprio para figurarem como bens da empresa. A princípio, embora não seja ilegal, tal proceder evidencia confusão entre o patrimônio social e o pessoal dos sócios. Essa alegação demanda um esforço probatório maior da parte, que deverá provar que os bens comprados em seu próprio nome foram regularmente revertidos e utilizados em prol da sociedade, o que também não aconteceu na contestação.
6. No caso dos autos, todos os envolvidos trabalham com diagnóstico de imagens e exames em animais, sendo que nada impede a atuação profissional em outras sociedades do ramo, como também consta nos autos. Isso dificulta a verificação das formas de colaboração ativa ou em igualdade dos sócios na sociedade dissolvida, nublando a percepção de como funciona a distribuição do patrimônio adquirido em nome dos sócios em proveito da sociedade. Assim, ainda que se prove a forma de condução dos negócios da empresa por meio das testemunhas, os depoimentos não provarão o intuito em transferir o tomógrafo para o patrimônio social. Nesse aspecto, tenho que a alegação de confusão patrimonial trazida pela própria parte traz este ônus processual específico, já que alguns documentos juntados (ID 30744628) demonstram que também se comprava em nome da sociedade, o que contradita o padrão de comportamento defendido. Preliminar afastada.
7. No mérito, o apelante sustenta que o próprio autor juntou aos autos “prints” de conversa em aplicativo de mensagens, que demonstrariam que o patrimônio pertencia à empresa. Nesse aspecto, entendo que a conversa apontada (ID 105141893, p. 09/10) não serve para comprovar o defendido, notadamente porque se constitui de um fragmento de assunto, já que as partes não juntaram todo o histórico da conversa para ser possível inferir o contexto em que se deu a troca de mensagens.
8. A parte apelante também defende a falta de provas do direito do autor, sustentando haver demonstração nos autos de que o autor consentiu que o tomógrafo fosse transferido ao patrimônio da empresa. A propósito, o documento ID 30744629 não prova a concordância do sócio na transferência de propriedade, mas apenas indica que alguma pessoa listou o bem, já que sequer foi juntado aos autos o corpo do e-mail, sendo impossível dizer quem enviou e quando, por exemplo.
9. Quanto a propriedade do bem, definiu o magistrado na origem: “Do compulsar dos autos, verifica-se que o autor comprovou ter comprado o tomógrafo em 20/11/2012, id 80037778 e não há impugnação a este fato, tornando-se incontroverso. A parte ré se esforça para demonstrar que mesmo não documentados em nome da sociedade, todos os sócios – inclusive o autor – sempre entenderam de que os equipamentos, ainda que em nome dos sócios pertenciam à sociedade. Caberia à parte ré o ônus da prova de demonstrar fato modificativo do direito demonstrado pelo autor de que é o proprietário do bem, no entanto, as provas dos autos não são suficientes para comprovar o alegado. É certo que o autor se retirou da sociedade em novembro de 2016, id 80037783, ficando o tomógrafo na posse da sociedade, no entanto, já no ano seguinte o autor e o réu em conversa por aplicativo, id 80037789, negociam sobre pendências da sociedade e ao final o autor propõe a transferência dos equipamentos, entre eles o tomógrafo, para o nome do réu e este diz que vai pensar. Ora, se o equipamento era da empresa, como quer fazer crer o réu sequer pensaria em tal assunto, pois estaria recebendo o tomógrafo daquele que não seria o seu proprietário”.
10. O magistrado na origem fundamentou sobre o pedido de usucapião: “Não cabe a alegação de usucapião, pois o réu estaria litigando em nome próprio direito de terceiro. Esclareço. Diz o réu que o tomógrafo é era de propriedade da empresa Diagnoimagem, e que esta tem a posse deste bem a mais de três anos, mas diz que se não reconhecida a propriedade do bem pela empresa, alternativamente requer a usucapião do mesmo. Ora, se o réu entende que a posse do tomógrafo era da empresa, não pode requerer para si a usucapião, muito menos para a empresa, em nome próprio”.
11. Apelação conhecida e não provida.